Tribunal: TJDFT
Processo: 0741076-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741076-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL (ID no 76583541) contra a decisão, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda do DF, que indeferiu a isenção das custas, assim como o pedido de concessão da gratuidade de justiça para a recorrente. Nas razões recursais (ID no 76583541), a parte agravante afirma, em síntese, que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, ainda mais por ter demonstrado isso. Requer a concessão de efeito suspensivo, objetivando obstar o recolhimento das custas iniciais, e consequentemente retomar o andamento regular da demanda de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que a gratuidade de justiça seja deferida à parte recorrente. Determinada a apresentação de provas de hipossuficiência (ID no 76669630 / 77233110), foram juntados os documentos de ID no 77628139 – 77628143 a 77629071 / 77629079 / 77629099. É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do CPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Lado outro, o art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Compulsando os autos, constata-se que a parte agravante, mesmo depois de intimada, não juntou nenhum documento comprobatório, de forma cabal, a respeito da sua alegada condição de hipossuficiente, limitando-se a argumentos genéricos, tais como o de que a parte recorrente é hipossuficiente, se consideradas as demais pessoas jurídicas de natureza semelhante à da recorrente e que presta o mesmo tipo de serviço na defesa de servidores públicos, o que, por certo, não pode subsistir, ante a falta de documentos que demonstram a condição alegada pela recorrente. Aliás, na Petição de ID no 77629099, a parte recorrente pede que se desconsidere os demais documentos apresentados nos autos e que se considere somente a petição de ID no 77629079, em que não junta nenhum documento, senão apenas a própria petição. Apesar de não ser aceita a referida conduta, tendo em vista a preclusão consumativa, uma vez que a parte recorrente, antes das Petições de ID no 77629099 / 77629079, já havia colacionados os documentos de ID no 77628139 / 77628143 a 77629071, com efeito, friso, analisando os documentos apresentados por meio da petição de ID no 77628139, a princípio, não vejo que tenha sido provada, cabalmente, a impossibilidade de pagamento das custas sem prejuízo do exercício da atividade sindical. A documentação mencionada refere-se a algumas movimentações em que se diz se tratar como sendo da pessoa jurídica, tais como prints de tela com entradas e saídas, despesa com alimentação, além de outros comprovantes de extratos de movimentações bancárias da pessoa jurídica agravante referente apenas a alguns meses, sem que se tenha certeza do tipo de despesa que se trata, ou seja, sem a sua completude. Ao menos nessa análise inicial, não vislumbro que tais documentos sejam aptos a comprovar a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, os extratos bancários somente se referem a três meses, não se podendo averiguar precisamente a hipossuficiência de recursos, quando era possível à parte agravante a juntada de extratos suficientes, assim como de outros documentos, para permitir a análise adequada, ainda mais se poderia trazer as informações especificadas em sua petição com o descritivo mais detalhado de suas despesas. Os comprovantes de movimentação bancária do tipo “pix”, igualmente, não asseguram o tipo de despesa que se trata. E, mesmo que assim não fosse, por se tratar de pessoa jurídica, ainda mais por não ter sido demonstrado, de plano, a sua real condição, a análise mais acurada melhor se procede quando do julgamento do mérito recursal. Assim, não resta preenchido o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Ademais, também não há demonstração do perigo de dano e caso o efeito suspensivo não seja concedido agora, por meio desse recurso, não haverá prejuízo para a recorrente. Isso porque, compulsando os autos de origem (ID no 251130478), verifica-se que Juízo a quo já suspendeu o processo de origem até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Assim, é caso de indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo, e considerando que o recurso se trata apenas sobre a gratuidade de justiça formulado pela pessoa jurídica, não se pode determinar o recolhimento do preparo como pressuposto para análise do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Após, venham-se os autos conclusos para a análise do mérito recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador